Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724373-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIA MARILENI ANTONELLI DAMO, ADI CARLOS DAMO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso quanto aos argumentos de regularidade do percentual utilizado para correção da cédula e de que os juros de mora devem observar os índices de correção da Justiça Federal, por possível ocorrência de inovação recursal. Brasília, DF, 28 de julho de 2021 17:34:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador